Tribunal: TJBA
Processo: 0011609-16.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011609-16.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE E OUTRO

Advogado(s)
:
CAMILA LEMOS AZI PESSOA, ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA, GILBERTO FERREIRA NOBREGA

APELADOS: ANDRESSA DOS SANTOS SILVA E OUTROS

Advogado(s)
:
PAULO CESAR GOMES PEREIRA, PAULO JOAO PAIM GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA SUFICIENTE PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRESCINDIBILIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. FEITO COM MAIS DE TREZE ANOS DE TRAMITAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. TITULAR DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. CONTRATO DE GESTÃO. DEVER DE PRESTAR E FISCALIZAR O SERVIÇO. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. PREAMBULAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 322, §2º, DO CPC. PRELIMINAR RECHAÇADA. MÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE. MORTE DE CRIANÇA DURANTE PERÍODO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR, PROVOCADA POR DIAGNÓSTICO DEMORADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONDUTA OMISSIVA. PACIENTE QUE APRESENTOU DOR PERSISTENTE EM PERNA, ALÉM DE FEBRE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA POR LONGO PERÍODO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA TARDIA E QUE CAUSOU SUA MORTE. FALHA NO SERVIÇO CARACTERIZADA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANO MORAL. PERDA DE FILHA E IRMÃ EM IDADE TENRA. ABALO PSICOLÓGICO. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL. PEDIDO INTERPRETADO SISTEMATICAMENTE. ADEQUAÇÃO VERIFICADA. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA, EM REMESSA NECESSÁRIA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e reexame necessário n. 0011609-16.2011.8.05.0022, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares,

NEGAR PROVIMENTO
aos apelos e
manter a sentença em reexame necessário
, pelas razões adiante exposta.

Data registrada no sistema.